Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015 (ID 19261596). Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Após, retornem os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 12177348. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010